Tribunal: TJSP
Processo: 2270193-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270193-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOMPO
SEGUROS S.A, é agravado ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270193-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 34a Vara Cível
Agte. : Sompo Seguros S/A
Agdo. : Elias dos Santos
Juíza de 1o Grau: Adriana Sachsida Garcia
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/12/2019
VOTO No 46.017
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
COBRANÇA. A fixação de honorários provisórios se presta a
fornecer ao perito recursos para custear os trabalhos, e não à sua
remuneração, cujo valor será aferido quando da apresentação do
laudo. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.151/152, que em ação de cobrança, arbitrou honorários médicos
em R$ 2.000,00 a cargo da requerida, em 10 dias, sob pena de preclusão.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o valor dos honorários fixados é incompatível com o trabalho
técnico a ser realizado, devendo ser reduzido para quantia que não ultrapasse o
montante de um salário mínimo. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob
pena de ser declarada a preclusão da matéria e, ao final, o provimento do
recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls.242 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta, encontra-
se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da douta magistrada de
primeiro grau, o recurso merece prosperar.
Cinge-se ao pedido da agravante à redução do valor
dos honorários periciais a que foi instada a depositar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270193-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
De fato, quanto ao valor dos honorários, a estimativa
do salário do perito nomeado, no importe de R$ 2.000,00, sem evidentemente
desmerecer o trabalho do nobre expert, nos parece excessiva, seja porque
referido valor não guarda proporção com o trabalho de avaliação a ser realizado,
seja principalmente por se tratar de honorários provisórios, já que o trabalho
sequer foi apresentado.
Sobre a fixação dos honorários periciais provisórios,
veja-se os seguintes julgados:
“HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - Perito. Necessidade de ser
módico
o
arbitramento
inicial,
circunscrevendo
às
necessidades de diligências e elaboração do laudo - Redução
dos honorários determinada - Recurso parcialmente provido”
(extinto 1o TAC - 5a Câmara, AI no 856948-0 - Relator Juiz Silvio
Marques Neto, J. 12.05.99).
“PERITO - SALÁRIO PROVISÓRIO - ARBITRAMENTO - VALOR
EXCESSIVO - REDUÇÃO - ADMISSIBILIDADE. Em se tratando
de "provisórios", como a própria denominação está a indicar, e
à falta de elementos objetivos que permitam nortear a fixação
da honorária definitiva, recomenda a prudência moderação no
seu arbitramento, certo que sua finalidade visa justamente
propiciar o adiantamento dos custos e despesas periciais” (AI
669.600-00/3 - 5a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FRANCISCO
THOMAZ - J. 6.12.2000).
“ACIDENTE DO TRABALHO - PERITO - SALÁRIO - ÔNUS DA
AUTARQUIA - DEPÓSITO PRÉVIO - ADMISSIBILIDADE. A
fixação dos honorários periciais deve ser feita provisoriamente,
a ser posteriormente fixados de modo definitivo, em 'quantum'
suficiente a remunerar o profissional, segundo o grau de zelo,
trabalho desenvolvido e tempo despendido” (AI 670.083-00/8 -
3a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz CAMBREA FILHO - J.
20.3.2001).
Observe-se que os honorários provisórios não se
prestam simplesmente ao pagamento do serviço prestado, mas sim a adiantar ao
perito valores que servirão para custear a perícia médica, de modo que o real
valor da remuneração deverá ser aferido após a conclusão dos trabalhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270193-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, os honorários provisórios devem ser reduzidos
ao valor de R$ 1.000,00, suficientes para cobrir as despesas de eventual
diligência pericial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reduzir o valor dos honorários provisórios para R$ 1.000,00.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica